Tribunal: TJSP
Processo: 0000532-71.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave – Prescrição não ocorrida – Prova suficiente da autoria da falta grave - Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Manutenção da perda dos dias remidos – AGRAVO DESPROVIDO.